Tribunal: TJMT
Processo: 1014645-59.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014645-59.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), JOAO FELIPE DE ARRUDA - CPF: 241.231.371-72 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PESQUISA DE BENS – SISTEMA DE REGISTRO ELETRÔNICO DE IMÓVEIS (SREI) – DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS PRÉVIAS – RESPONSABILIDADE COMPARTILHADA – PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

O indeferimento do pedido de realização de pesquisa patrimonial por meio do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI), sob o fundamento de que a diligência deveria ser promovida exclusivamente pela parte, compromete a efetividade da execução e desconsidera o dever de cooperação que orienta o processo civil contemporâneo.

A consulta ao SREI não exige o esgotamento prévio de diligências extrajudiciais, tampouco demonstração de hipossuficiência ou obstáculo econômico, tratando-se de ferramenta legítima, prevista no Provimento CNJ nº 89/2019, apta a viabilizar o cumprimento da obrigação.

O indeferimento imotivado de ferramenta eletrônica legítima para localização de bens viola os princípios da efetividade da execução (CPC, arts. 797 e 805), da cooperação (CPC, art. 6º) e da motivação das decisões judiciais (CF, art. 93, IX).

Recurso provido para reformar a decisão agravada, determinando a realização da pesquisa via SREI em nome do executado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1014645-59.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADO:

JOAO FELIPE DE ARRUDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
, contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra,
Dr. Fernando Akio Maeda
, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº. 0022164-49.2016.8.11.0055, que indeferiu o pedido de pesquisa de bens em nome do executado junto ao Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis – SREI, determinando, em consequência, a suspensão do feito executivo por ausência de indicação de bens penhoráveis.

O agravante alega, em síntese, que ajuizou execução de título extrajudicial visando ao recebimento de crédito oriundo de nota de crédito rural inadimplida.

Diz que a execução tramita desde o ano de 2016 sem que se tenha logrado êxito na localização de bens passíveis de penhora, apesar das diligências promovidas.

Frustradas as tentativas de constrição patrimonial, inclusive mediante pesquisa por sistemas conveniados, o exequente peticionou requerendo, como derradeira medida, a expedição de ordem de pesquisa patrimonial via SREI, pleito que foi indeferido pelo magistrado de piso, sob o fundamento de que tal diligência caberia à parte, por meio da Central Eletrônica de Integração e Informações dos Serviços Notariais e Registrais do Estado de Mato Grosso – CEI.

Nas razões recursais apresentadas sob o Id. 285072387, a instituição financeira agravante narra os esforços despendidos para satisfação de seu crédito, sustentando que a morosidade do feito decorre unicamente da ausência de bens localizados em nome do devedor, apesar das diligências promovidas judicial e extrajudicialmente.

Alega que, diante desse contexto, é imperiosa a autorização judicial para consulta ao SREI, sistema institucionalmente previsto para facilitar a comunicação e o intercâmbio de informações registrais, regulamentado pelos Provimentos nºs. 47/2015 e 89/2019 do Conselho Nacional de Justiça.

Afirma que a negativa de acesso à ferramenta digital inviabiliza a busca por bens imóveis em nome do devedor, obstaculizando a satisfação do crédito, o que justifica a reforma da decisão agravada.

Argumenta, ainda, que não é exigível o esgotamento de diligências extrajudiciais para requerimento de pesquisa patrimonial via SREI, sendo pacífica a jurisprudência no sentido da viabilidade de tal medida mesmo quando anteriores tentativas de localização de bens restarem infrutíferas, especialmente diante da possibilidade de mudança na situação patrimonial do devedor com o decurso do tempo.

Cita precedentes do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e de outros tribunais estaduais que consagram o entendimento segundo o qual o uso do SREI independe de demonstração prévia de esgotamento das diligências ordinárias.

Por tais razões, pleiteia o provimento do recurso, com o reconhecimento do direito de acesso ao sistema eletrônico e a expedição de ordem judicial para a realização da pesquisa pleiteada, destacando que essa constitui a única medida atualmente viável à persecução executiva.

Preparo recursal recolhido conforme comprovante acostado em Id. 285329868.

Houve pedido de efeito ativo ao agravo, o qual foi
indeferido
, nos termos da decisão proferida sob Id. 285574896.

O agravado, devidamente intimado, não apresentou contraminuta ao recurso, conforme certificado nos autos sob Id. 297665856.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O recurso é tempestivo, próprio e adequado, razão pela qual deve ser conhecido.

O recurso comporta provimento.

A controvérsia posta nos autos cinge-se à legalidade do indeferimento, pelo juízo de origem, do pedido formulado pelo exequente para a realização de pesquisa patrimonial junto ao Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI), com o escopo de identificar bens em nome do devedor, no curso de ação executiva fundada em nota de crédito rural inadimplida.

Conforme se extrai dos autos, o agravante diligenciou extrajudicialmente por longo período a fim de localizar bens do executado. Apesar do transcurso de aproximadamente nove anos desde o ajuizamento da execução, tais esforços revelaram-se infrutíferos, motivo pelo qual se pleiteou a realização de consulta ao sistema eletrônico regulamentado pelo Provimento CNJ nº. 89/2019, cuja finalidade precípua é centralizar, digitalizar e viabilizar o acesso às informações registrárias dos cartórios de imóveis do país.

A decisão agravada, ao indeferir o pleito com o fundamento de que a pesquisa deveria ser promovida diretamente pela parte exequente por meio da CEI – Central Eletrônica de Integração dos Serviços Notariais e Registrais do Estado de Mato Grosso –, impôs à parte o encargo exclusivo pela diligência, desconsiderando a natureza da providência requerida e os contornos da cooperação processual delineada pelo art. 6º do Código de Processo Civil.

A sistemática de cooperação e de comunhão de esforços entre o Poder Judiciário e as partes é pilar do processo civil moderno, em especial no campo da execução, onde a efetividade da tutela jurisdicional depende do manejo de meios céleres e eficientes para a busca do resultado prático do crédito exequendo.

No caso sob exame, não há qualquer demonstração de hipossuficiência por parte do exequente, tampouco de impedimento econômico que justificasse a recusa da diligência pelo Estado-juiz. Ainda assim, não se pode perder de vista que o uso de ferramentas como o SREI – de acesso e execução tipicamente judicial – insere-se na dinâmica do poder de requisição jurisdicional e está submetido à discricionariedade técnica do juízo, desde que observados os parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade.

É imperioso destacar que a jurisprudência pátria, tanto no âmbito do Superior Tribunal de Justiça quanto deste próprio Tribunal, já sedimentou o entendimento de que o uso do SREI prescinde da demonstração do esgotamento prévio de diligências extrajudiciais, por se tratar de mecanismo lícito, eficiente e disponibilizado justamente para suprir a deficiência na localização de bens por vias convencionais.

Nesse sentido, é digno de nota o recente julgado proferido por esta Corte em caso análogo:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE BENS. SISTEMA DE REGISTRO ELETRÔNICO DE IMÓVEIS (SREI). DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS PRÉVIAS. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra decisão que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 1008236-67.2023.8.11.0055, ajuizada em face de CABELO KIDS TANGARÁ LTDA. e MAYCON BRUNO FERREIRA JORGE, indeferiu o pedido de realização de pesquisas patrimoniais pelo Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a realização de pesquisas de bens imóveis no Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI) depende do esgotamento prévio de diligências extrajudiciais por parte do credor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a utilização de sistemas eletrônicos de investigação patrimonial, como BacenJud, Renajud, Infojud e SREI, não exige a demonstração do esgotamento prévio de diligências extrajudiciais, por se tratar de meio legítimo e eficiente para garantir a efetividade da execução.

O Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI), regulamentado pelo Provimento CNJ nº 89/2019, permite o acesso centralizado às informações dos registros imobiliários, viabilizando a localização de bens de titularidade dos executados, sem imposição de requisitos adicionais que inviabilizem sua utilização.

O princípio da efetividade da execução impõe ao Judiciário o dever de adotar as ferramentas tecnológicas disponíveis para assegurar a satisfação do crédito, sobretudo quando se verifica a frustração das tentativas anteriores de localização de bens por outros meios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

É legítima a utilização do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI) para a realização de pesquisas patrimoniais em sede de execução, independentemente do esgotamento prévio de diligências extrajudiciais.

O indeferimento de pedido de pesquisa de bens sem fundamentação suficiente viola o dever de motivação das decisões judiciais, comprometendo a efetividade da tutela executiva.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC/2015, arts. 489, §1º, 797 e 805; Provimento CNJ nº 89/2019.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.886.293/SP, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 17/04/2023, DJe 20/04/2023; STJ, REsp 2.141.068/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 21/11/2023; TJMT, AI 1033799-97.2024.8.11.0000, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 28/04/2025, DJE 28/04/2025.”
(N.U 1011252-29.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/07/2025, Publicado no DJE 05/07/2025) (destaquei)

Tal decisão coaduna-se com o princípio da efetividade da execução, consagrado nos artigos 797 e 805 do Código de Processo Civil, e com o dever de motivação previsto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. Ao impedir o acesso a meio legítimo de localização de bens por fundamento equivocado, o juízo de origem impôs indevida limitação à atividade executiva, subvertendo a lógica da cooperação processual e da máxima utilidade da tutela jurisdicional.

Em sendo assim, revela-se inadequada à negativa de acesso ao sistema SREI, sobretudo diante da ausência de justificativa plausível e da relevância do meio requerido para a localização de patrimônio que assegure a satisfação do crédito.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão agravada, determinando que se realize a pesquisa patrimonial via SREI em nome do executado, nos termos requeridos pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025